Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDOR HIPOTECÁRIO. CRÉDITO PREFERENCIAL. NÃO ATENDIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS. PREJUÍZO A TODOS OS DEMAIS SUJEITOS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO AUXILIAR DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E PROTELATÓRIO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, o credor hipotecário foi intimado sucessivas vezes a explicitar o valor de seu crédito preferencial, instruindo sua manifestação com planilha de cálculos e documentos respectivos. No entanto, não atendeu a contento as inúmeras decisões judiciais, inclusive vindo a incidir, por duas vezes, em multa por litigância de má-fé.
2. Consoante se extrai da extensa tramitação processual, as partes aguardam desde 2013 a solução acerca do crédito preferencial do credor hipotecário e que recai sobre o produto da alienação, para satisfazerem seu crédito. No entanto, o agravante tem agido com descaso frente aos chamados judiciais, tudo com o objetivo de declinar e comprovar o valor do seu crédito, gerando prejuízo a todos os demais sujeitos do processo, inclusive credores outros, uma vez que há penhoras no rosto dos autos sobre o crédito que sobejar. Não obstante o juízo tenha encaminhado os autos à Contadoria Judicial, não foi possível a elaboração dos cálculos pelo auxiliar do juízo, razão pela qual fora determinada a perícia.
3. Todo este contexto demonstra que a perícia em questão se fez necessária unicamente diante do comportamento negligente e protelatório do credor hipotecário, ora agravante, e em seu único interesse. De fato, via de regra, as despesas com as perícias determinadas de ofício pelo juízo devem ser rateadas pelas partes, mas no caso sub judice a realidade é outra e possui as particularidades explicitadas, uma vez que a diligência se dará no interesse exclusivo do credor hipotecário e por sua exclusiva culpa. À hipótese, deve-se aplicar o princípio da causalidade e, tendo o agravante dado causa à necessidade da perícia, deve suportar seus ônus. Não bastasse, cabe ao credor declinar o valor do se crédito e comprová-lo, ônus do qual o banco não se desincumbiu até o momento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.